Tribunal: STM
Processo: 7001279-45.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001279-45.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO NUNES NETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento parcial ao recurso defensivo, para condenar o 2º
Sgt JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela
prática do crime descrito no art. 251, § 3º, c/c o art. 72, inciso II, alínea "b",
ambos do CPM, com o benefício de recorrer em liberdade, o regime prisional
inicialmente aberto e a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois)
anos, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 26/06/2020 14:25:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccac9664
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001279-45.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELANTE:
JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA.
ADVOGADO:
DR. FRANCISCO NUNES NETO.

EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CONFISSÃO. RESTITUIÇÃO DO MATERIAL DESVIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELTIVAS
COMPROVADAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
Amolda-se à figura típica prevista no art. 251 do CPM a conduta do graduado do Exército que desvia
material de construção que seria utilizado na reforma do piso da churrasqueira do Clube 14 Bis, do qual o
militar exercia a função de Diretor de Patrimônio.
O acusado, em IPM e em Juízo, confessou que utilizou o material de construção no apartamento de sua
companheira. Posteriormente veio a restituir ao almoxarifado do Esquadrão de Infraestrutura o material
em quantidade e qualidade correspondente ao que foi desviado, mas que não afasta a conduta delitiva,
por se tratar de crime instantâneo.
Nessa conformidade, resulta imperiosa a necessidade de fazer recair a responsabilidade penal sobre a
pessoa do apelante.
Apelo defensivo parcialmente provido.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso defensivo, para condenar o 2º Sgt JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 251, § 3º, c/c o art. 72, inciso II, alínea 'b', ambos
do CPM, com o benefício de recorrer em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e a suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, de 11 de setembro de 2019, que
condenou, por unanimidade, o 2º Sgt JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 26/06/2020 14:25:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccac9664
como incurso no art. 251, § 3º, c/c o artigo 72, inciso III, alínea b, todos do CPM (estelionato), com o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em 20 de junho de 2016, tendo narrado os fatos nos
seguintes termos, in verbis (evento 1, Arq. 19, APM nº 0000176-29.2014.7.12.0012):
(...) No dia 15 de agosto de 2014, pela manhã, o denunciado estacionou a viatura Fiorino
no 13BC001 na frente do depósito n° 2 da Seção de Almoxarifado do Esquadrão de
infraestrutura da Base Aérea de Boa Vista/RR e solicitou ao S2 HUGO CESAR TAVARES
GONÇALVES, auxiliar da Seção de Almoxarifado, que abrisse o aludido deposito, para a
retirada de 14 (quatorze) sacos de 20 Kg de argamassa comum, 9 (nove) sacos de 1 Kg de
rejunte e 50m2 de piso cerâmica antiderrapante, esmaltado, na cor branca, informando que
o material seria utilização na reforma do piso da churrasqueira do Clube 14 Bis, do qual o
denunciado exercia a função de Diretor de Patrimônio.
Contudo, o material retirado foi levado diretamente ao apartamento da companheira do
denunciado, a Sra. LEILANE NASCIMENTO MELO, saber, o apartamento 104, Torre III,
Condomínio Lírio, bairro Novo, Porto Velho/RO. Informe-se que o referido imóvel, adquirido
'na planta', foi entregue pela construtora/incorporadora em meados de 2014 apenas com
contrapiso (sem cerâmica) nas áreas da sala e quartos, razão pela qual o material
ilicitamente retirado do almoxarifado do Esquadrão de infraestrutura da BAPV foi aplicado no
imóvel, conforme comprova o Laudo Pericial de Avaliação fis. 406/451.
A retirada de materiais do almoxarifado do Esquadrão de Infraestrutura, na forma do
regulamento, era precedido de um trâmite burocrático especifico: 1) abertura de Ordem de
Serviço na secretaria do Esquadrão; 2) emissão de parecer técnico pelo encarregado da
oficia acerca da necessidade do material solicitado; 3) autorização de retirada pelo Chefe
dos Serviços Gerais; 4) confecção de Guia de Movimentação Interna de Material pelo
almoxarifado; e, por fim, 5) entrega do material para execução do serviço. Contudo, a época
dos fatos, o denunciado era Encarregado da Seção de Patrimônio do Esquadrão de
infraestrutura e, utilizando-se da função, retirou o material sem apresentação de ordem de
serviço, comprometendo-se com o S2 TAVARES em entregar o documento depois, o que não
ocorreu, apesar da insistente cobrança do soldado.
Ao saber da retirada de material e da não entrega da ordem de serviço, a 3S LUCELIA
CAROLINA QUINTO BRUTTI, encarregada da Seção de Almoxarifado, passou a cobrar o
documento do denunciado, dando-lhe um ultimato em 17/09/2014, ate as 12:00 horas, caso
contrário o fato seria comunicado ao Chefe do Almoxarifado do Esquadrão de infraestrutura,
o 10 Ten BRUNO RIBEIRO SERTORIO.
Horas depois, o Acusado apresentou as Ordens de Serviço n° 1647, 1648 e 1649/EIE-2014
(fls. 658/660), cujo processamento ocorreu no Sistema Patrimonial de Bens do Almoxarifado,
dando origens as Guias de Movimentação Interna de Material n° 1403, 1404 e 1405, datadas
de 22/09/2014 (fls. 655/657).
Indubitavelmente, o denunciado forjou as Ordens de Serviço citadas para
regularizar a saída do material do almoxarifado do Esquadrão de infraestrutura e,
assim, dar ares de legalidade a sua conduta delituosa.
A ação delituosa foi descoberta somente em 16/10/2014, quando o IS ADNALDO
DE SOUZA SANTOS, a época Presidente do Clube 14 Bis, solicitou material para
obras no aludido clube e recebeu uma negativa, sob a justificativa de que já havia
saldo grande quantidade de materiais para o clube.
Não concordando, o 1S ADNALDO dirigiu-se até a Seção de Controle Interno, para
verificar a documentação relativa aos maternais, sendo-lhe apresentadas as
Ordens de Serviço n° 1647, 1648 e 1649/EIE-2014, destinadas a reforma do piso

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 26/06/2020 14:25:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccac9664
da churrasqueira. Diante dessa informação, 1S ADNALDO afirmou que o piso da
churrasqueira não necessitava de reforma e que o aludido material nunca chegou
ao Clube 14 Bis.
No mesmo dia, a tarde, foi realizada uma vistoria na área da churrasqueira do Clube 14 Bis,
onde estavam presentes, além do denunciado, o Cap Av ALEXANDRE RIBEIRO
DELIBERADOR, Comandante do Esquadrão de Infraestrutura, IS ADNALDO e 1S OSENALDO
CEZAR DE ARAUJO, ocasião em que foi contatado que o material retirado do almoxarifado
mediante as Ordens de Serviço n° 1647, 1648 e 1649/EIE-2014 não foi empregado em
qualquer reforma no clube.
Em 22/10/2014, pela manhã, foi realizada uma reunião com todo efetivo do Esquadrão de
Infraestrutura da BAPV, ocasião em que o Acusado confessou ter retirado o material
do almoxarifado e tê-lo empregado no apartamento de sua companheira,
alegando ter sido um ato impensado e estar passando por necessidades
financeiras, conforme restou registrado na Parte n° 172/BAPV-EIE (fl. 07).
O Acusado restituiu, em 24/10/2014, ao Almoxarifado do Esquadrão de
Infraestrutura material em quantidade e qualidade correspondente ao material
ilegalmente desviado, conforme documentos de fis. 258/260 e Laudo Pericial de Avaliação
de fls. 589/601. Posteriormente, o material foi revertido ao patrimônio da BAPV (fls. 713).
Dessa feita, assim agindo, o 2S JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA, livre e conscientemente,
mediante meio fraudulento que induziu a erro os militares do Esquadrão de Infraestrutura da
BAPV, obteve para si vantagem ilícita em detrimento do patrimônio da Administração Militar.
(...) (Grifo nosso.)
A denúncia foi recebida por decisão exarada em 19 de julho de 2016 (evento 1, arq. 20, fls. 6/8).
Foram acostados aos autos os seguintes documentos (evento 1):
Guias de movimentação interna de material nºs 1403 a 1405, com especificação dos materiais retirados e
1.
seus respectivos valores (arq. 2  fls. 20/22);
Ordens de Serviço nºs 1647 a 1649, com a solicitação de reforma do piso da churrasqueira do clube 14
2.
Bis, contendo o nome e a rubrica do 2S JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA (arq. 2  fls. 23/25);
Inquirição das testemunhas (em IPM);
3.
Inquirição do então indiciado, que confirmou que utilizou o material retirado da OM em residência
4.
particular e se comprometeu em devolvê-lo, o qual ocorreu em 24 de outubro de 2014;
Laudo Pericial de Avaliação nº 01/BAPV/2015, com a finalidade de avaliar o material subtraído da Seção
5.
de Almoxarifado do Esquadrão de Infraestrutura (Arq. 18  fls. 406/417);
Informações sobre o material devolvido pelo militar, constatando que passaram por perícia quanto a sua
6.
quantidade, qualidade, valores e compatibilidades ou semelhanças (Parte n° 103/BAPV-EIE; Protocolo
COMAER nº 67293.005056/2016-59) (Arq. 18  fls. 708 e 713/714);
Operou-se a citação regular do réu em 8 de agosto de 2016 (evento 1, arq. 21, fls. 12/27), por intermédio
de Carta Precatória endereçada ao Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Rondônia, em Porto
Velho.
O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas, cujos relatos estão registrados em mídia
digital: S2 HUGO CESAR TAVARES GONÇALVES; 3S LUCELIA CAROLINA QUINTO BRUTTI; 1S ADNALDO DE
SOUZA SANTOS; 1º Ten BRUNO RIBEIRO SERTORIO; Cap Av ALEXANDRE RIBEIRO DELIBERADOR; E 1S
OSENALDO CEZAR DE ARAUJO.
Já a Defesa arrolou FREDE SANTOS PEREIRA E JOSÉ KLEITON ALECRIM DA SILVA, cujos depoimentos
também estão registrados em mídia.
Em 12 de fevereiro de 2019, o acusado, devidamente citado, foi qualificado e interrogado (vídeos 
evento 47 da APM nº 176-29.2014.7.12.0012).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (Ata no evento 48 da APM nº 176-

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 26/06/2020 14:25:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccac9664
29.2014.7.12.0012).
Em suas Alegações, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR pugna pela CONDENAÇÃO do 2S JOSÉ WILSON
GOMES DA SILVA, como incurso no art. 251, § 3°, c/c o art. 72, inciso III, alínea b, ambos do CPM, nos
termos dos fatos apresentados na exordial acusatória, com a consequente aplicação do art. 102 do
mesmo Códex, caso fixada a pena definitiva acima do mínimo legal.
Já a Defesa, também em Alegações, pleiteou a ABSOLVIÇÃO do acusado, arguindo a improcedência da
ação penal, por não haver o réu obtido nenhuma vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar.
No mais, destacou a devolução do material antes de ser instaurado o inquérito.
Em Sessão de Julgamento ocorrida em 11 de setembro de 2019, foi exarada na Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, que condenou, por unanimidade, o 2º
Sgt JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º,
c/c o artigo 72, inciso II, alínea b, todos do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto (evento 78 da APM nº 176-29.2014.7.12.0012).
A intimação eletrônica para a Defesa e para o Ministério Público Militar se deu em 12 de setembro de
2019, e foi confirmada no dia 22 subsequente (eventos 83/84 e 86 da APM nº 176-29.2014.7.12.0012).
A Defesa apresentou o recurso de Apelação em 24 de setembro de 2019 (evento 87 da APM nº 176-
29.2014.7.12.0012). Em suas razões, pugna pela absolvição do Apelante, ou, não sendo possível, que
seja aplicada pena no mínimo legal (evento 93).
Em 8 de novembro de 2019, foi certificado que em, 5 de novembro de 2019, ocorreu o DECURSO DE
PRAZO para o Ministério Público Militar para o fim de contrarrazões de Apelação. Contudo, no mesmo dia
8, o MPM apresentou suas contrarrazões e pugnou pelo NÃO PROVIMENTO do recurso de apelação
apresentado pela Defesa.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo.
É o Relatório.

VOTO

Verifica-se a presença de todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, visto
que o apelo foi interposto, em tempo hábil, pela parte legítima e interessada. Portanto, deve ser
conhecido.
Assim, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, de 11 de setembro de 2019, que
condenou, por unanimidade, o 2º Sgt JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 72, inciso III, alínea b, todos do CPM (estelionato), com o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Assim, o crime de estelionato é tipificado no CPM, in verbis:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Agravação de pena
(...)
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
Nas razões de Apelação, a Defesa alega, em síntese, que na fase instrutória não se apurou de forma clara
a suposta má-fé do acusado, ficando a autoria do fato nebulosa e controvertida, tendo a sentença

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 26/06/2020 14:25:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccac9664
recorrida emitido juízo temerário e que a prova produzida nos autos está de acordo com a versão
apresentada pelo acusado. Além disso, houve a devolução integral do material pelo apelante, de forma
espontânea, dessa forma, não existiria dolo e muito menos prejuízo para a Administração Militar, por isso,
não houve crime. Assim, pede a absolvição do acusado.
Contudo, não assiste razão à Defesa. Vejamos.
Numa breve retrospectiva dos fatos, extrai-se dos autos que o apelante retirou 14 (quatorze) sacos de 20
kg de argamassa comum, 9 (nove) sacos de 1 kg de rejunte e 50 m2 de piso cerâmica antiderrapante,
esmaltado, na cor branca, informando que o material seria utilização na reforma do piso da churrasqueira
do Clube 14 Bis, do qual o acusado exercia a função de Diretor de Patrimônio. Contudo, o material
retirado foi levado diretamente ao apartamento da companheira do réu, a Sra. LEILANE NASCIMENTO
MELO, e lá utilizado.
O acusado apresentou ordem de serviço de números 1647, 1648, 1649[1] preenchidas e assinadas por
ele, cujo processamento ocorreu no sistema patrimonial de bens do almoxarifado dando origem as guias
de movimentação interna de números 1403, 1404, 1405, de 22 de setembro de 2014, momento em que
se observou que o material foi retirado em 15 de agosto de 2014[2], ocasionando um intervalo de
aproximadamente 1 (um) mês.
Com essa diferença de datas, foi questionada a ocorrência da liberação de material do almoxarifado sem
a apresentação imediata das respectivas ordens de serviços, as quais só foram entregues após as
diversas cobranças feitas pela Sgt LUCÉLIA.
A militar, como o Sd TAVARES, afirmaram em seus depoimentos que esse procedimento era comum, pois
agilizava a realização dos serviços, contudo o militar que retirava o material se responsabilizava em
apresentar a ordem de serviço posteriormente, para que se pudesse dar baixa no sistema, entretanto
não sabiam que tais materiais seriam utilizados em outro local, e não no local informado.
O acusado, em IPM e em Juízo (vídeos - evento 47), confessou que utilizou o material no
apartamento de sua companheira e que tal atitude foi impensada. E que, em 24 de outubro de 2014
restituiu, ao almoxarifado do Esquadrão de Infraestrutura o material em quantidade e qualidade
correspondente ao que foi desviado.
Assim, o réu, como narrado acima, admitiu o fato contra si imputado, tendo até devolvido o material
desviado, antes mesmo da instauração do IPM; além disso, existe, nos autos, a ampla prova testemunhal
e os Laudos Periciais para embasar a Decisão (evento 1  arqs. 16 e 18).
Comprovada, dessa forma, a materialidade e a autoria.
Quanto à devolução, muito embora o apelante tenha devolvido o material posteriormente, tal
circunstância não é capaz de extirpar a prática delitiva, pois se tratando de crime material instantâneo, o
delito de estelionato consumou-se já no momento em que a vantagem indevida foi obtida, ou seja, no
momento em que o material foi desviado e levado para o apartamento da companheira do acusado.
Assim, essa circunstância deve funcionar tão somente para o fim de alterar o quantum de pena a ser
aplicada, jamais como justificante, afinal a ideia de exclusão do dolo por causa do ressarcimento dos bens
não encontra guarita nas normas penais militares.
O Código Penal Militar deixa claro, em seu art. 72, inciso III, alínea b, a atenuação da pena se, antes do
julgamento da ação penal, for reparado o dano  nos termos no artigo mencionado. Assim, considerando
que o acusado ressarciu integralmente o prejuízo causado à Administração Militar logo após o início das
investigações, ficou reconhecida a atenuante para os fins da dosimetria da pena.
Sabe-se que o estelionato é delito material, cuja consumação exige o resultado danoso ao patrimônio
alheio, mediante ação essencialmente dolosa. Nesse contexto, a intenção em obter benefício indevido
vem à tona pelo desvio de material de construção da OM para a casa da companheira do militar. Ora, o
réu é militar de carreira, portanto poderia e deveria ter agido de modo diverso, porquanto dos valores
que deveria honrar nesses parâmetros e que foram vilipendiados, quais sejam: o dever de agir com

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 26/06/2020 14:25:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccac9664
retidão e disciplina, sem mensurar a confiança que deve permear todas as esferas hierárquicas.
Assim, ficou claro que o Sgt JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo
da Administração Militar, induzindo e mantendo a Administração em erro, ao retirar material de
construção do almoxarifado sob a falsa afirmação de que seria aplicado no serviço de reforma do piso da
churrasqueira do Clube 14 BIS.
Nessa seara, estabeleceu o douto Magistrado a quo (evento 78):
(...) Sendo assim, outra não pode ser a conclusão senão a imputação de responsabilidade à
pessoa do acusado, que, no momento da prática da conduta, tinha plena capacidade de
entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento,
possuindo potencial conhecimento da ilicitude, sendo-lhe exigida conduta diversa.
Portanto, o fato sub judice é típico, ilícito e culpável, não havendo qualquer causa
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, razão pela qual, nos termos do art. 297 do
CPPM, a condenação se impõe (...).
Nessa conformidade, resulta imperiosa a necessidade de fazer recair responsabilidade penal sobre a
pessoa do recorrente, 2º Sgt JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA, visto que foram afugentadas quaisquer
incertezas acerca da autoria e da materialidade delitiva, sem que lhe socorra qualquer causa excludente
de culpabilidade.
Por último, penso que merece reparo a sentença quanto à não concessão da suspensão condicional da
pena. O juízo de piso entendeu que o sentenciado não faria jus a tal benefício em face de não preencher
os requisitos legais previstos no art. 84, inciso II, do CPM, diante dos motivos e das circunstâncias do
crime desfavoráveis.
Não vejo dessa forma. Pelo contrário. Os registros anteriores do sentenciado apontam sua primariedade,
bem como nada há que desabone sua conduta no convívio social. Ademais, os motivos determinantes do
crime, representados pelos antecedentes psíquicos e as razões que desencadearam a conduta ilícita
também não assinalam para possível reiteração delitiva, o que autoriza a concessão do sursis.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso defensivo, para condenar o 2º Sgt JOSÉ WILSON
GOMES DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 251, § 3º, c/c
o art. 72, inciso II, alínea b, ambos do CPM, com o benefício de recorrer em liberdade, o regime
prisional inicialmente aberto e a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

[1] Laudo pericial  evento 1, arquivos 16 e 18 da APM nº 0000176-29.2014.7.12.0012.
[2] Denúncia  evento 1, arquivo 19 da APM nº 0000176-29.2014.7.12.0012.